Tribunal: TJES
Processo: 5015001-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015001-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREUZA DE OLIVEIRA FRITZ

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS NEVES CALIARI e outros (4)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE. NULIDADE ABSOLUTA. IMPRESCRITIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO Nº 5005053-04.2025.8.08.0000 CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSO Nº 5015001-38.2023.8.08.0000 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos de instrumento interpostos contra decisões proferidas em ação declaratória de nulidade de escrituras públicas cumulada com reconhecimento de propriedade. No recurso nº 5005053-04.2025.8.08.0000, a parte agravante impugna decisão saneadora que afastou arguição de prescrição e decadência, indeferiu julgamento antecipado da lide e concedeu gratuidade da justiça aos agravados. No recurso nº 5015001-38.2023.8.08.0000, a parte agravante questiona decisão que indeferiu pedido incidental relacionado à preservação de imóveis litigiosos.

2. A ação originária discute a validade de escrituras públicas de compra e venda de imóveis situados em Águia Branca/ES. A parte autora sustenta ter adquirido os bens em 2008 e afirma que eles foram novamente alienados em 2013. Em reconvenção, os requeridos alegam nulidade absoluta dos negócios de 2008 por vícios na representação, suposta revogação de procuração, fraude em substabelecimento e ausência de poderes específicos para alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão saneadora que fixa pontos controvertidos, defere produção de provas e concede gratuidade da justiça; (ii) saber se a pretensão reconvencional de declaração de nulidade absoluta de negócio jurídico está sujeita a prescrição ou decadência; e (iii) saber se devem ser mantidas as medidas de urgência destinadas à preservação do estado fático dos imóveis litigiosos até o julgamento da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão saneadora que fixa pontos controvertidos e defere produção de prova, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. Também não é cabível para discutir o deferimento da gratuidade da justiça, pois há meio próprio de impugnação previsto no art. 100 do CPC.

5. O recurso nº 5005053-04.2025.8.08.0000 deve ser conhecido apenas quanto ao capítulo que rejeitou a prejudicial de mérito relativa à prescrição e à decadência da pretensão reconvencional.

6. A pretensão deduzida na reconvenção não se funda em vício de consentimento ou anulabilidade. Ela se apoia em alegada nulidade absoluta do negócio jurídico, decorrente de defeitos estruturais na representação e de ausência de poderes específicos para alienar.

7. A nulidade absoluta, se configurada, não convalesce pelo decurso do tempo. A pretensão declaratória correspondente é imprescritível e não se submete a prazo decadencial, nos termos do art. 169 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. A análise da efetiva ocorrência dos vícios alegados na reconvenção confunde-se com o mérito da causa e demanda dilação probatória. Por isso, é adequada a manutenção da controvérsia para exame após a instrução processual.

9. Quanto ao recurso nº 5015001-38.2023.8.08.0000, a preservação do estado fático dos imóveis litigiosos recomenda a manutenção das decisões liminares já proferidas, em razão do poder geral de cautela e da pendência de julgamento da ação originária, já conclusa para sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento nº 5005053-04.2025.8.08.0000 conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Agravo de instrumento nº 5015001-38.2023.8.08.0000 conhecido e parcialmente provido, para confirmar as decisões liminares proferidas nos ids 6936950, 7252779, 7621339 e 8184250 até o julgamento definitivo da lide pelo juízo de origem.
Agravos internos prejudicados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão saneadora que fixa pontos controvertidos e defere a produção de provas, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 2. O deferimento da gratuidade da justiça não é impugnável por agravo de instrumento quando houver meio próprio de impugnação previsto no art. 100 do CPC. 3. A pretensão declaratória de nulidade absoluta de negócio jurídico é imprescritível e não se sujeita a prazo decadencial. 4. A preservação do estado fático de imóvel litigioso pode ser mantida por tutela de urgência até o julgamento da ação originária.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 100 e 1.015; CC, arts. 166, II, e 169.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.136.127/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30.03.2026, DJEN 07.04.2026; STJ, REsp nº 2.127.020/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.03.2026, DJEN 13.03.2026; STJ, REsp nº 2.106.744/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 19.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVOS DE INSTRUMENTO Nºs 5015001-38.2023.8.08.0000 e 5005053-04.2025.8.08.0000

AGVTE:
CREUZA DE OLIVEIRA FRITZ e OUTRO

AGVDO:
MARIA DAS GRACAS NEVES CALIARI e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, conforme relatado, trata-se de
dois
agravo
s
de instrumento
interpostos por
CREUZA DE OLIVEIRA FRITZ
e OUTRO
, eis que irresignados com a decisão proferida pelo julgador singular que indeferiu o pleito incidental por ela formulado (
agravo 001-38
), bem como com a decisão saneadora posterior proferida nos mesmos autos (
agravo 053-04
), onde afastada a arguição de prescrição e decadência, bem como indeferido o pedido de julgamento antecipado da lide e concedida a gratuidade da justiça aos agravados.

No primeiro recurso (
agravo 001-38
) aventa o recorrente que, embora haja decisão judicial obstando a venda dos imóveis apontados nos autos para evitar a ampliação da discussão jurídica, tal comando não vem sendo respeitado pelas agravadas, uma vez que teriam arrendado os bens, bem como implementando alterações estruturais neles.

No segundo recurso (
agravo 053-04
), aventa que:
(i)
a decisão agravada afastou indevidamente a prescrição e a decadência nas contestações e reconvenção dos agravados, o que justificaria a extinção do processo com resolução do mérito;
(ii)
foi equivocadamente indeferido o pedido de julgamento antecipado da lide, mesmo diante da ausência de necessidade de novas provas e da confissão de fatos pelos réus; e que
(iii)
foi concedida, sem fundamento, gratuidade da justiça aos agravados, que não comprovaram insuficiência de recursos.

Há ainda
quatro agravos internos
interpostos por
CREUZA DE OLIVEIRA FRITZ e OUTRO
e um agravo interno interposto por
MARIA DAS GRACAS NEVES CALIARI e OUTROS
, em face de decisões interlocutórias unipessoais proferidas nestes feitos.

Pois bem.

De início, em razão da prejudicialidade, hei por bem enfrentar o

recurso
nº
053-04
e, com relação a este, delimitar desde logo a matéria passível de enfrentamento nesta instância recursal, considerando a amplitude do que se pretende debater.

Nesse sentido, como sabido, não é cabível o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora, que fixa pontos controvertidos e defere a realização de prova, conforme remansosa jurisprudência deste Eg. TJES (p.ex., agravos de instrumento nºs 5012967-56.2024.8.08.0000, 5002860-89.2020.8.08.0000 e 5003500-58.2021.8.08.00000).

De igual modo, incabível a via do agravo de instrumento para se discutir o deferimento da gratuidade da justiça, porquanto a hipótese não consta do rol do art. 1.015 do CPC e, além disso, por haver meio próprio à impugnação (art. 100, CPC).

Portanto,
o
recurso deve ser conhecido apenas em parte
, no que pertine ao capítulo da decisão que rejeitou a prejudicial de mérito arguida pela parte recorrente em sede de resposta à reconvenção. E, nesta senda, penso que a irresignação não comporta provimento.

A lide trata, em suma, de ação declaratória de nulidade de escrituras públicas cumulada com reconhecimento de propriedade, ajuizada pelos agravantes, na qual sustenta ter adquirido dos agravados três imóveis situados no município de Águia Branca/ES, por meio de Escrituras Públicas de Compra e Venda devidamente lavradas. Ocorre que, em razão de dificuldades, a autora somente protocolou os títulos para registro em 2 de janeiro de 2013, oportunidade em que constatou que os mesmos bens haviam sido novamente alienados pelos vendedores às demais requeridas em 7 de janeiro de 2013, por meio de novas escrituras lavradas no 2º Ofício de São Gabriel da Palha/ES, motivo pelo qual postula a declaração de nulidade do segundo negócio, com fulcro no art. 166, II, do Código Civil, ante a ilicitude do objeto.

Na origem, em sede de reconvenção, alegaram os requeridos/agravados que as escrituras firmadas em 2008 padeceriam de nulidade absoluta, porquanto subscritas por suposto procurador com base em substabelecimento derivado de procuração outorgada em 3 de setembro de 1999 com finalidade específica de intermediação (corretagem) — instrumento que reputam tacitamente revogado pelo decurso do tempo e pela desistência da venda — aduzindo, ademais, que o substabelecimento teria sido maculado por artifício praticado pelo Sr. Carlos Roberto, o qual nele teria inserido, sem ciência do substabelecente, poderes alheios à finalidade originária do mandato, vinculados a ação de cobrança diversa.

Os aqui recorrentes, em resposta, suscitaram a prescrição/decadência desta pretensão anulatória, ao argumento de que já transcorrido lapso superior a uma década desde a celebração dos negócios (2008).

Nesse sentido, correta a decisão do magistrado singular ao afastar a prejudicial de mérito, pois a pretensão deduzida na reconvenção não se funda em vício de consentimento (anulabilidade), mas em alegada nulidade absoluta do negócio jurídico, decorrente de defeitos estruturais na representação — procuração supostamente revogada, substabelecimento pretensamente eivado de fraude e ausência de poderes específicos para alienar —, hipóteses que, acaso comprovadas, configuram defeito a atrair, em tese, a nulidade a que alude o art. 166 do Código Civil.

E, tratando-se de pretensão declaratória de nulidade absoluta, incide a regra do art. 169 do Código Civil, segundo o qual "
o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
", de modo que, por se cuidar de vício insanável, a pretensão correspondente é imprescritível e não se submete a prazo decadencial, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR SIMULAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DECADÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão examina de forma fundamentada a controvérsia, ainda que não aborde expressamente todos os argumentos das partes.

2. A pretensão de declaração de nulidade por simulação tem natureza imprescritível, por envolver vício que gera nulidade absoluta, insuscetível de decadência.

3. A simulação, quando comprovada, configura causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 167 do Código Civil.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 2.136.127/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO EFETUADA PELA AVÓ.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. L
EGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL. ART. 146 CC/1916. ALCANCE DA EXPRESSÃO "QUALQUER INTERESSADO". NETO QUE NÃO HERDA POR CABEÇA NEM POR REPRESENTAÇÃO ENQUANTO O PAI. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE NÃO CONFERE TITULARIDADE SUCESSÓRIA NEM UTILIDADE PRÁTICA À DEMANDA. ART. 17 DO CPC/2015. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA.

1. A nulidade absoluta, embora imprescritível e cognoscível de ofício,
só pode ser arguida em juízo por quem demonstre legitimidade e interesse jurídico direto. Precedente.

2. No caso em análise, o neto não demonstrou possuir legitimidade nem interesse para impugnar doação realizada pela avós quando seu pai - herdeiro necessário em grau prioritário - está vivo, pois detém apenas expectativa de direito, insuficiente à formação da relação processual.

3. Ausentes legitimidade ativa e interesse processual, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, e 330, II e III, do CPC/2015.

4. Recurso especial a que se dá provimento para restabelecer a sentença de primeiro grau que extinguiu a demanda.

(REsp n. 2.127.020/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 13/3/2026.)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMPRESCRITIBILIDADE DA NULIDADE ABSOLUTA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem concluiu que a pretensão autoral é de declaração de nulidade do negócio jurídico, e não de mera anulação ou rescisão por inadimplemento, com base na ilicitude e impossibilidade do objeto do contrato.

2. A venda de lote em loteamento não registrado e situado em área de preservação permanente configura ilicitude e impossibilidade do objeto, conforme o art. 37 da Lei nº 6.766/1979 e os arts. 82 e 145, II, do Código Civil de 1916.

3. A nulidade absoluta, por sua natureza, é imprescritível e não se convalesce pelo decurso do tempo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

4. A regra da imprescritibilidade da nulidade absoluta não é uma inovação do Código Civil de 2002, mas sim um princípio já reconhecido sob a égide do Código Civil de 1916.

5. A ação declaratória de nulidade, por ser imprescritível, não se confunde com as pretensões condenatórias dela decorrentes, que se sujeitam aos prazos prescricionais.

6. Resultado do Julgamento: Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.106.744/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Ademais, o exame acerca da efetiva ocorrência (ou não) dos vícios narrados confunde-se com o próprio mérito da demanda, demandando dilação probatória, razão pela qual escorreita a decisão hostilizada ao relegar a controvérsia à instrução, afastando, no atual estágio processual, a alegada prejudicial.

Destarte, o
recurso
nº
053-04
deve ser conhecido apenas em parte e, nessa extensão, improvido.

Em evolução, passo a apreciar o
recurso

nº
001-38
, que trata da tutela de urgência analisada nos autos de origem.

Com relação ao ponto, sobreleva destacar que já foram proferidas diversas decisões unipessoais nestes autos, onde:
(i)
determinada a proibição de alienação, modificação e permanência de terceiros alheios à lide no imóvel litigioso (id 6936950);
(ii)
fixadas astreintes e determinada expedição de mandados de desocupação dos imóveis descritos na exordial (id 7252779);
(iii)
excluídos, das ordens de desocupação, os imóveis de nº 286 e 298 da Rua Guarany, Aguia Branca/ES (id 7621339); e
(iv)
reconsiderada parcialmente a decisão inicial para manter o contrato de locação firmado com a empresa PROTECT CONSTRUTORA LTDA, referente a área de 2.260,59 m2 (dois mil, duzentos e sessenta metros e cinquenta e nove centímetros), do imóvel rural localizado na Rodovia Antino Beraldo dos Reis, s/n, (Águia Branca x Vila Verde), cujos aluguéis devem ser depositados em conta judicial vinculada ao processo de origem, possibilitando seu levantamento ao final da demanda à quem foi reconhecida a propriedade daquele imóvel (id 8184250).

Nesta senda, calha observar que a primeira decisão do Relator neste recurso foi proferida em 19.12.2023, de modo que desde então a situação fática permanece inalterada; e que os autos de origem se encontram atualmente conclusos para sentença, com alegações finais apresentadas pelas partes.

No particular, importante registrar que o retardamento ao desfecho do mérito recursal ocorreu, em muito, pelo comportamento processual da própria parte recorrente que, além das razões recursais (id 6897061), protocolizou
outras 24 (vinte e quatro) petições avulsas
(ids 6901025, 7089401, 7089404, 7309916, 7362588, 7412251, 7552096, 7624406, 7624409, 7624410, 7624418, 7693710, 7693711, 7693715, 7693924, 8162340, 9797740, 10091538, 12014122, 12610388, 14785143, 15399064, 19441721 e 19463348), incluindo
três agravos internos
, acumulando
anexos na casa das centenas
e embaraçando sobremaneira a devida prestação jurisdicional.

O outro agravo de instrumento aqui analisado, que trata apenas da prejudicial de mérito rejeitada pelo Juízo singelo, conta com
187 laudas
e
53 anexos
(
nº
053-04
). Antes de interpor este recurso, os recorrentes haviam opostos
embargos de declaração de 300 (trezentas)
laudas
na origem (id nº 61896790).

Nesse contexto, portanto, penso que a prudência recomende a manutenção das decisões liminares proferidas até aqui, para que seja evitado mais tumulto processual e mantida a situação fática até o julgamento da ação, já conclusa para sentença, quando a lide será derradeiramente pacificada, até porque o fundamento da manutenção do
status quo,
determinada singularmente por este Relator, adveio justamente do poder geral de cautela, posto que se discute a titularidade do bem litigioso.

Assim, penso que o
recurso

nº
001-38
merece provimento parcial, consolidando-se colegiadamente o que já decidido de forma unipessoal acerca do pleito de urgência, até que a matéria seja enfrentada de maneira percuciente em sentença pelo d. Magistrado primevo, à luz dos elementos de prova coligidos durante a instrução processual.

Do exposto,
(i)
conheço em parte do agravo de instrumento nº 5005053-04.2025.8.08.0000 e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO;

(i
i
)
conheço do agravo de instrumento nº 5015001-38.2023.8.08.0000 e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, confirmando as decisões liminares proferidas nos ids 6936950, 7252779, 7621339 e 8184250, até o julgamento definitivo da lide pelo Magistrado primevo.

Julgo prejudicados os agravos internos interpostos em ambos os autos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Considerando o fato de que o eminente Desembargador relator apresentou proposta de julgamento com análise
conjunta
deste agravo de instrumento
(
de n. 5015001-38.2023.8.08.0000
) e do agravo de n. 5005053-04.2025.8.08.0000,
entendo que,

por prudência
na aplicação do princípio da congruência e adstrição-correlação
,
mormente pela
leitura específica dos presentes autos,

acompanho em parte o voto de relatoria
e, nesta medida,
apenas
dou parcial provimento ao agravo de instrumento de 5015001-38.2023.8.08.0000,
nos termos do voto do relator
.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015001-38.2023.8.08.0000

AGRAVANTES:
CREUZA DE OLIVEIRA FRITS E OUTRO

AGRAVADOS:
ANTONINHO CANAL E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Trata-se de dois Agravos de Instrumento, autuados sob os nºs 5015001-38.2023.8.08.0000 e 5005053-04.2025.8.08.0000, interpostos por Creusa de Oliveira Fritz e Carlos Roberto Neves Caliari. Os recursos insurgem-se contra decisões proferidas no bojo do Processo nº 0001233-03.2016.8.08.0057, que trata de uma ação declaratória de nulidade de escrituras públicas cumulada com reconhecimento de propriedade, envolvendo três imóveis situados no Município de Águia Branca/ES.

O primeiro recurso (Agravo 5015001-38.2023.8.08.0000) ataca a decisão que indeferiu o pleito incidental de urgência formulado pelos recorrentes. O segundo recurso (Agravo 5005053-04.2025.8.08.0000) volta-se contra a decisão saneadora que afastou a arguição de prescrição e decadência em relação à reconvenção, deferiu a produção de provas, indeferiu o pedido de julgamento antecipado da lide e concedeu a gratuidade da justiça aos Agravados.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de:
(i)
conhecer em parte do Agravo de Instrumento nº 5005053-04.2025.8.08.0000 e, nesta extensão, negar-lhe provimento e
(ii)
conhecer do Agravo de Instrumento nº 5015001-38.2023.8.08.0000 e dar-lhe parcial provimento, confirmando as decisões liminares anteriormente proferidas e mantendo a situação fática até o julgamento definitivo do feito.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após assim proceder, não avisto motivos para divergir do voto condutor, uma vez que a conclusão alcançada pelo Eminente Relator encontra-se em plena consonância com a legislação civil, com a jurisprudência pátria e com as especificidades do quadro fático delineado no caderno processual.

Relativamente ao Agravo de Instrumento nº 5005053-04.2025.8.08.0000, tal qual o Eminente Relator, entendo que o recurso não comporta conhecimento integral.

Isto porque não cabe agravo de instrumento contra decisão saneadora que fixa pontos controvertidos e defere provas, tampouco para discutir a concessão de gratuidade da justiça, visto que tais hipóteses não constam do rol do art. 1.015 do CPC e, para o último caso, há meio próprio de impugnação previsto no art. 100 do mesmo diploma legal.

No mérito da parcela conhecida, a prejudicial de prescrição e decadência foi corretamente rechaçada. A pretensão deduzida pelos Agravados em sede de reconvenção não se funda em vício de consentimento (que geraria anulabilidade), mas sim em alegação de nulidade absoluta do negócio jurídico entabulado em 2008, decorrente de fraude em substabelecimento e ausência de poderes específicos para a alienação.

Logo, tratando-se de nulidade absoluta (art. 166 do Código Civil), incide a regra imperativa do art. 169 do mesmo diploma, que determina que o negócio jurídico nulo não convalesce pelo decurso do tempo. Assim, a pretensão correspondente é imprescritível. Por via de consequência, a apuração da efetiva ocorrência de tais vícios confunde-se com o mérito da lide e exige dilação probatória, o que inviabiliza o pleito de julgamento antecipado.

No que tange ao Agravo de Instrumento nº 5015001-38.2023.8.08.0000, mostra-se escorreita a cautela adotada pelo Relator ao manter o
status quo
consolidado pelas liminares anteriores.

Destaca-se que a instrução se encontra em estágio avançado, estando os autos originários já conclusos para a prolação de sentença. Ademais, a prudência é recomendada não apenas pela discussão acerca da titularidade do bem (poder geral de cautela), mas também pelo comportamento processual dos próprios recorrentes, que peticionaram avulsamente por 24 (vinte e quatro) vezes e opuseram embargos de declaração com 300 (trezentas) laudas na origem, causando manifesto tumulto e embaraço à celeridade da prestação jurisdicional.

Nestes termos, sem maiores delongas, minha conclusão é no sentido de acompanhar o voto proferido pelo Eminente Relator, na íntegra.

É como voto.